Tribunal: TJSP
Processo: 2258314-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Autora que nega a contratação de empréstimo. Concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar que a instituição bancária mutuante se abstenha de efetuar descontos em seu benefício previdenciário, para pagamento de parcelas do empréstimo impugnado. Imposição de multa cominatória.

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Autora que nega a contratação de empréstimo. Concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar que a instituição bancária mutuante se abstenha de efetuar descontos em seu benefício previdenciário, para pagamento de parcelas do empréstimo impugnado. Imposição de multa cominatória. Manutenção. Valor e periodicidade diária, no entanto, que não se coadunam com o panorama fático dos autos. Redução do valor e incidência da multa por ato.
A penalidade imposta no caso de descumprimento da determinação judicial era mesmo devida. Mas o valor arbitrado pelo nobre magistrado a quo (R$1.000,00 por dia, limitada a R$20.000,00), revela-se, a princípio, exacerbado, com aptidão de resultar em enriquecimento sem causa da autora. Considerando o valor dos descontos mensais (R$120,00) e o montante supostamente mutuado (R$2.496,52), a multa deve ser arbitrada em R$200,00, e limitada, inicialmente a R$5.000,00. Outrossim, a periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático dos autos, e, por isso, deve ser revista e incidir para cada ato contrário à determinação judicial, considerado como tal "cada desconto realizado no benefício previdenciário da autora, para pagamento das parcelas do empréstimo impugnado".
Agravo, por maioria de votos, provido em parte, para reduzir o valor da multa cominatória e alterar sua periodicidade. Vencido o Terceiro Desembargador, que também o provia em parte, mas em maior extensão, para afastar a imposição de multa cominatória.